Tribunal: TJDFT
Processo: 0707866-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALOR EXISTENTE EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO CONTEMPLADA NA REGRA DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora de valores mediante o sistema informatizado Sisbajud até a satisfação de seu crédito de natureza não alimentícia.
2. O artigo 833, inc. X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em conta de poupança “até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos".
4. No caso em deslinde houve o bloqueio da quantia de R$ 297,14 (duzentos e noventa e sete reais e quatorze centavos) existente na conta poupança da agravada, situação que se ajusta à proibição expressamente prevista no art. 833, inc. X, do CPC.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.